Tribunal: CARF
Processo: 10410.723732/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723732/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.184 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NECESSIDADE
DE
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não é possível acatar nulidade de procedimento fiscal quando não evidenciado
nos autos, tampouco demonstrado pelo interessado, erro no lançamento.
A diligência não é atividade imprescindível, cabendo ao contribuinte
demonstrar a essencialidade de conversão do feito em diligência, e a autoridade
julgadora avaliar a sua necessidade para a elucidação dos fatos frente às provas
trazidas aos autos. Previsão nos Decretos nos 70.235/72 e 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Os serviços tomados pelo contribuinte para o Transporte de Pessoal (área e
indústria), Armazenagem em Cooperativa (CRPAAAL) da qual é Cooperado e
de Frete de Produtos Acabados são dedutíveis dabase de cálculo das
contribuições, de acordo com o inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723732/2014-15
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Os serviços tomados pelo contribuinte para o Transporte de Pessoal (área e
indústria), Armazenagem em Cooperativa (CRPAAAL) da qual é Cooperado e
de Frete de Produtos Acabados são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições, de acordo com o inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter às glosas com transporte de pessoal para a área agrícola e
indústria; reverter às glosas com armazenagem e cancelar a multa isolada do §15, do art. 74, da
Lei no 9.430/1996. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito a crédito do frete de vendas (produtos acabados). Vencidos os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negaram provimento ao
recurso voluntário nesse tópico.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado(a) para eventuais participações), Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Por economia processual, adoto o Relatório confeccionado no bojo da Resolução
no 3301-001.670:
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 14-61.817 - 11a Turma da DRJ/RPO (fls 1235/1271):
Trata-se de Autos de Infração relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referente aos períodos de
apuração abril/2011 a agosto/2012, fevereiro e março/2013 (fls. 03/09), à
Contribuição para o PIS/Pasep, referente aos períodos de apuração julho/2011 a
agosto/2012, fevereiro e março/2013 (fls. 10/15), e também a Outras Multas
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Administradas pela RFB, referente a fatos geradores ocorridos entre 09/12/2010
e 19/03/2014 (fls. 16/23).
Por meio dos Autos de Infração relativos à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep foram constituídos créditos tributários nos valores totais de R$
7.068.321,49 e R$ 1.039.726,34, respectivamente, incluídos os valores
principais, multas de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até
31/10/2014. No Auto de Infração relativo a Outras Multas Administradas pela
RFB foi constituído crédito tributário referente a Multa Regulamentar, no
importe de R$ 2.752.940,65.
No Relatório Fiscal de fls. 27/62, o Auditor-Fiscal apresenta os
fundamentos da autuação. Inicia informando que a ação fiscal abrangeu a análise
e procedência de créditos relativos ao PIS e à Cofins não cumulativos vinculados
à receita auferida no mercado externo, entre o quarto trimestre de 2008 e o
primeiro trimestre de 2013, que foram objeto dos Pedidos de Ressarcimento –
PER a seguir relacionados:

Informa a seguir que em decorrência da análise efetuada foram glosados
os créditos indevidamente aproveitados pela contribuinte, seja na dedução das
contribuições devidas, seja em Pedidos de Ressarcimento, disso resultando
redução de saldos bem como insuficiência de pagamentos e, para os PER
transmitidos após junho de 2010, o lançamento de multa isolada no percentual de
50% sobre os valores indevidamente pleiteados.
Esclarece então que: a empresa dedica-se à produção e comercialização
de açúcar e álcool utilizando como matéria-prima básica a cana-de-açúcar obtida
mediante produção própria ou adquirida de terceiros; como a maioria das
empresas deste ramo, tem produção sazonal, normalmente ocorrendo o período
de safra/produção entre os meses de setembro a março; a comercialização é feita
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

tanto no mercado interno como no externo, sendo que o açúcar é
predominantemente exportado e o álcool é majoritariamente comercializado no
mercado interno.
Passa a tratar dos créditos glosados informando inicialmente que o
conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS e da Cofins está regido em legislação própria e não pode ser confundido nem
interpretado à luz da legislação do IRPJ. Apresenta um índice do que passará a
expor:

Discorre sobre os créditos glosados na agricultura. Sustenta que neste
caso, segundo entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
os insumos utilizados na atividade agrícola não dão direito à apuração e
aproveitamento de créditos, posto que não são insumos utilizados na produção
dos bens destinados à venda, o açúcar e o álcool.
Ressalta (os destaques são do original):
Ora, em relação aos gastos ocorridos na Agricultura, tais aquisições não
poderiam gerar direito aos créditos pleiteados por tratar-se de ciclos produtivos
diferentes: um, a atividade rural de cultivo da cana-de-açúcar e outro, a produção
de álcool e açúcar. A contribuinte fabrica açúcar e álcool, e além disso, cultiva
parte da cana-de-açúcar que utiliza na própria atividade industrial.
Entende a Receita Federal que a fabricação de açúcar e álcool e a
produção de cana-de-açúcar são dois processos diferentes e que não se
confundem para fins de apuração de PIS e Cofins no regime não cumulativo.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Além disso, não representam gastos com insumos utilizados na produção de
produtos destinados à venda e sim gastos/insumos utilizados na obtenção de
matérias prima para o próprio consumo.
Note-se que a empresa não vende cana e sim açúcar e álcool e a
legislação do PIS/COFINS é clara quando restringe o direito ao crédito apenas a
insumos utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda. (
Lei 10.833/03, art. 3o, II )
Registra que este entendimento está expresso em diversas Soluções de
Consulta, das quais transcreve trechos, e ainda, que o mesmo entendimento se
aplica a outras atividades do segmento agroindustrial como, por exemplo,
siderúrgicas com produção própria de carvão vegetal, indústria de papel com
produção própria de eucaliptos, e acrescenta:
E não é só. Mesmo na absurda hipótese de creditamento de bens e
serviços aplicados na área agrícola, nem assim os supostos créditos seriam
integrais, uma vez que a maioria das atividades agrícolas (entre as quais se inclui
a produção de cana...), está sujeita a que parte dos seus custos com preparo e
plantio seja imobilizada através da EXAUSTÃO e, ao contrário da depreciação e
da amortização, não existe qualquer previsão legal para o creditamento de quotas
de exaustão. (...) (destaques no original) A
presenta, em nota de rodapé, a seguinte observação:
Apresenta, em nota de rodapé, a seguinte observação: A empresa
apresentou uma planilha Serviços de Terceiros-Agrícola na qual relacionava
todos os serviços de manutenção, frete de cana, solda, diversos,....efetuados na
área agrícola. Para fins de melhor visualização, a ação fiscal "quebrou" esta
planilha em várias outras de acordo com o tipo do serviço prestado: Frete de
Cana, Serviços de Terceiros Manutenção de Equipamentos Agrícolas, Serviços
Diversos e Serviços de Terceiros-Manutenção de Equipamentos de Transporte.
A mesma "quebra" foi efetuada na Planilha Manutenção e Reparos, que foi
dividida em Equipamentos Agrícolas e Transporte. Convém acrescentar que a
"quebra" não implicou alteração nos valores totais, que, de qualquer forma e
independentemente da divisão adotada, seriam glosados, uma vez que referem-se
a atividades que não ensejam creditamento.
Passa então a informar as glosas efetuadas, relativas a aquisições para a
área agrícola:
1.1 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - ÁREA
AGRÍCOLA
1.2 Do valor total de Serviços Utilizados como Insumos foram
glosados os seguintes créditos referentes a agricultura:
•.Serviços de Terceiros-Equipamentos Agrícolas: serviços de manutenção e solda
em equipamentos agrícolas e de irrigação;
•.Serviços Diversos: outros créditos de serviços na área agrícola, de natureza
indireta e administrativa, tais como Consultoria Agrícola, Consultoria em Meio
Ambiente, Lavagem de Roupa-Herbicidas e Manutenção de Programas de
Computador.
•.Manutenção e Reparo de Equipamentos Agrícolas : peças aplicadas por
terceiros na manutenção de implementos agrícolas e irrigação. Os valores
glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos Valores de Serviços
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

utilizados como Insumos” e “Serviços de Terceiros Prestados na Agricultura-
Creditamentos Glosados”, Anexo 04.
1. 2 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - ÁREA AGRÍCOLA
Conforme exposto anteriormente, em suas planilhas apresentadas a
empresa englobou como “Agricultura” as despesas referentes à aquisição de bens
utilizados em automóveis e veículos para a movimentação e transporte da cana
de açúcar. Além disso, apresentou todas as aquisições em uma única planilha
(“Bens-Insumos”), sem separação por tipo ou natureza do bem.
Com o objetivo de melhor apresentação e visualização dos créditos
glosados, a ação fiscal separou os bens nas planilhas da empresa, utilizando a
mesma classificação existente na Contabilidade (SPED Contábil-Req. 1dffe5fa-
2f93- 48db-9308-3175c5a3a827, Anexo 01), ou seja, Óleo Diesel, Material
Lubrificante, Pneus e Câmaras, Material de Manutenção.
A seguir, a empresa foi intimada a identificar centros de custos (item 2
do Termo de Intimação n° 03) e, com base nas informações recebidas (Respostas
Apresentadas pela Empresa - Anexo 03) e com base nas informações contábeis
que identificavam o centro de custo para o qual o material foi requisitado, foram
separados aqueles gastos específicos da agricultura ( bens utilizados em tratores,
colheitadeiras, equipamentos de irrigação,...) daqueles mais específicos do
transporte (caminhões, automóveis, motos,..).
Em Agricultura foram considerados centros de custos tais como,
Adutoras, Pivôs, Carregadeiras, Grades, Fazendas, Tratores, Sulcador,
Herbicidas, Produção de Mudas,.... Em Transportes foram classificados os
centros de custos Toyota Hillux, Fiat Uno, Ford Cargo, Caminhão MBB, Moto
Honda, Pajero TR4, Reboques,...
Os valores contábeis foram separados por Agricultura e Transporte e os
percentuais obtidos aplicados sobre as aquisições constantes nas planilhas da
empresa: Óleo Diesel, Lubrificantes, Pneus e Material de Manutenção.
Os valores glosados estão relacionados nas Planilhas da Ação Fiscal
“Apuração do Rateio entre Bens Utilizados na Área Agrícola e no Transporte de
Cana” e “Apuração dos Valores de Bens Utilizados como Insumos” ( Anexo 05
).
1. 3 OUTRAS GLOSAS DE CRÉDITOS EFETUADAS NA ÁREA
AGRÍCOLA
Outros créditos também foram glosados na área Agrícola, tais como o Frete de
Compras, Transporte de Cana, Transporte de Pessoal e Aluguéis de Veículos, os
quais se encontram apresentados em tópicos específicos, a seguir.
Poder-se-ia até dizer que tais créditos apresentam dupla justificativa
para a sua glosa, uma vez que, além de serem aplicados na agricultura, possuem
natureza que impede, não justifica ou ainda não possui base legal para um
eventual creditamento.
Discorre então sobre os créditos glosados no transporte de cana:
A empresa possui diversas fazendas onde planta cana-de-açúcar que é
utilizada para consumo próprio em sua unidade fabril. Uma vez colhida esta cana
é transportada de seus estabelecimentos agrícolas até a sua unidade fabril. Neste
processo de movimentação da matéria-prima, a empresa tanto utiliza sua frota
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

própria de caminhões e reboques como também pode utilizar serviços de
terceiros.
Nos dois casos trata-se da mesma situação, que é o comumente
chamado “frete interno”, ou seja, o transporte de matéria-prima, produto em
elaboração ou produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma
empresa. E o crédito para tal tipo de transporte é totalmente vedado pela
legislação e por inúmeras Soluções de Consulta e Julgamento. Confiram-se
algumas :
Cita soluções de consulta, bem como acórdãos de diversas DRJ, e
conclui:
Nas Planilhas “Apuração dos Valores de Bens Utilizados como
Insumos” (Anexo 05) e “Apuração dos Valores de Serviços Utilizados como
Insumos”, “Serviços com Creditamento Glosado” e “Detalhamento da Apuração
das Glosas em Frete de Cana: Própria e Adquirida de Terceiros” (Anexo 04)
estão demonstrados os valores glosados.
A seguir, o Auditor-Fiscal discorre sobre os créditos glosados no
processo produtivo. Sustenta (os destaques são do original):
Como já exposto anteriormente, enseja o creditamento a utilização de
insumos na atividade de “prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda” (lei 10.833/03, art. 3o, II), que, no caso da
empresa, é a fabricação de açúcar e álcool. No entanto, no processo de análise
dos bens e serviços que a empresa considerou em sua apuração, foram
identificados diversos grupos de bens e serviços que não se enquadram no
conceito de insumo da legislação do PIS/COFINS. São eles:
3.1 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
Foram glosados dispêndios com Dedetização e Transporte de Resíduos,
demonstrados nas Planilhas “Apuração dos Valores de Serviços Utilizados como
Insumos” e “Serviços com Creditamento Glosado Consultoria, Dedetização,
Limpeza, Transporte de Resíduos, Carregamento de Açúcar” (Anexo 04).
3.2
DESINCRUSTANTES
E
PRODUTOS
DE
LIMPEZA
E
TRATAMENTO DE ÁGUAS
A empresa utiliza diversos produtos químicos na limpeza de suas
instalações, com o objetivo de remover incrustações tais como a soda cáustica
(desincrustante geral) e dispersolubizante (desincrustante para sistema de
geração de vapor). São também utilizados produtos químicos específicos para
tratamento de águas, tais como anti-espumantes e algicidas. Seguem abaixo
trechos de algumas Soluções de Consulta sobre o assunto:
(...)
Os valores glosados demonstrados nas Planilhas “Apuração dos Valores
de Bens Utilizados como Insumos” e “Glosa de Bens Utilizados como Insumo-
Material de Limpeza” ( Anexo 05).
3.3 - OUTROS BENS - DIVERSOS
Foram também glosadas aquisições diversas, tais como lâmpadas,
fechaduras para porta, peças para ar-condicionado, ferramentas, graxa e outros.
Em relação ao material de construção glosado, convém ressaltar que a legislação
não veda seu creditamento desde que incorporado ao bem ou instalação, onde
passa a ter seu credito efetuado indiretamente através da depreciação. Sobre a
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

graxa, que a glosa mais significativa, segue abaixo parte do Acórdão DRJ 02-
42.382 sobre o assunto:
Acórdão DRJ N° 02-42.382 de 04 de fevereiro de 2013.
GASTOS COM GRAXA Assim, não procede a alegação de que estaria
revisto o entendimento contido na Solução de Divergência COSIT n° 12/2007,
com a publicação da Solução de Divergência COSIT no 15/2008, uma vez que,
conforme acima demonstrado, ambas tratam de questões específicas diversas e,
portanto, convivem perfeitamente, sem nenhuma contradição entre si.
Por conseguinte, a justificativa para enquadramento da graxa como
insumo, para efeito de aproveitamento de crédito - por se constituir produto
indispensável à realização de suas atividades - cai por terra, uma vez que a citada
Solução de Divergência COSIT n° 12/2007 já abordou profundamente essa
questão, conforme transcrito abaixo:
18.3) Em termos técnicos, as graxas são diferentes dos óleos
lubrificantes, visto que elas são tidas como uma combinação de um fluido com
um espessante, resultando em um produto homogêneo com qualidades
lubrificantes. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), enquanto lubrificante ou óleo lubrificante é líquido
obtido por destilação do petróleo bruto, utilizados para reduzir o atrito e o
desgaste de engrenagens e peças, desde o delicado mecanismo de relógio até os
pesados mancais de navios e máquinas industriais, a graxa é lubrificante fluido
espessado por adição de outros agentes, formando uma consistência de 'gel' e tem
a mesma função do óleo lubrificante, mas com consistência semi-sólida para
reduzir a tendência do lubrificante a fluir ou vazar. Não fosse a disposição literal
que se encontra no art. 3° Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 (“bens
utilizados como insumo ... na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes...”), as graxas com
certeza poderiam ser aqui incluídas. Entretanto, o referido artigo não contém o
termo graxa e, por isso, não se pode desonerar a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins. Tal ocorre porque:
18.3.1) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111 do CTN), de forma que o termo
graxa deverá estar contemplado na lei;
18.5) Os combustíveis e lubrificantes geram direito ao creditamento não
porque sejam insumos diretos de produção, mas apenas por disposição legal.
(...)
19.2) Graxas. Trata-se, mesmo no contexto produtivo da interessada, de
insumo indireto de produção. Embora seja uma mercadoria com propriedades
lubrificantes, difere dos lubrificantes, também ditos óleos lubrificantes e, por
isso, deveriam constar literalmente da legislação em tela. Como tal não ocorre,
também aqui se constata que não geram direito a crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins;
Os valores glosados estão demonstrados Nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Bens Utilizados como Insumos” e “Glosa de Bens Utilizados como
Insumos –Diversos” (Anexo 05).
Trata então dos créditos glosados sobre frete de vendas, nos seguintes
termos (destaque no original):
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o
14-61.817 DRJ/RPO Fls. 9 9 Inicialmente convém ressaltar que diversos
Conhecimentos de Transporte apresentados pela empresa relativos ao açúcar
exportado não traziam nenhuma indicação de quem era o cliente daquela
mercadoria. Simplesmente traziam um destino físico do açúcar (armazém,
terminal, depósito), mas não o cliente e mais nenhuma informação que
vinculasse o frete à operação de venda em si.
Além disso, sabe-se que a maior parte da produção de açúcar da
empresa é destinada e transferida para os armazéns da CRPAAAL-Cooperativa
Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, onde fica armazenada
aguardando uma futura venda. Esta situação ficou evidenciada através da
Diligência efetuada na CRPAAAL, em que esta foi intimada a apresentar os
recebimentos de açúcar da Usina Triunfo (Anexo 1 - Termos da Ação Fiscal).
Na resposta apresentada (Anexo 3 - Cartas e Respostas da Empresa e
Diligências) , vê-se claramente que a maior parte do açúcar foi destinada aos
armazéns da Cooperativa. Mesmo boa parte do açúcar destinado à exportação
também não foi transferida diretamente ao Porto de Maceió, mas sim a um
armazém da Cooperativa em Marechal Deodoro, onde ficou armazenada até o
seu transporte ao Porto.
Para confirmar esta situação, o Porto de Maceió, através da
EMPAT Empresa Alagoana de Terminais Ltda, também foi diligenciado no
sentido de informar os recebimentos de açúcar para exportação da Usina Triunfo.
Na resposta apresentada (Anexo 3 - Cartas e Respostas da Empresa e
Diligências), a EMPAT discriminou todos os recebimentos de açúcar, datas,
quantidades e transportadora. Constatou-se que a maior parte do açúcar foi
transportado através da “Transportadora Padre Cícero” que nem sequer foi
relacionada dentre os Fretes de Venda com direito a crédito informados na
Planilha apresentada pela Usina Triunfo (Anexo 2 - Planilhas Apresentadas pela
Empresa - Serviços).
Ou seja, açúcar transportado dos armazéns da Cooperativa para o
Terminal da EMPAT.
E mesmo para os demais fretes de vendas, ao cotejar a Planilha de
Fretes de Venda apresentada pela empresa com as informações recebidas nas
Diligências, constatou-se ainda que:
•.A Usina Triunfo se creditou de fretes de transportadoras que não
foram relacionadas dentre as transportadoras que entregaram o açúcar no
Terminal da EMPAT, como por exemplo, A J B Transportes e Sandoval F de
Moraes.
•.E mesmo dentre as transportadoras relacionadas, foram verificadas
discrepâncias, como por exemplo o fato de a Usina Triunfo ter se creditado de
fretes da “R de Oliveira Transportes” desde início de 2009 quando, de acordo
com informações da EMPAT, tal empresa só começou a realizar entregas no
Porto a partir de Setembro de 2009. Também foram verificados alguns fretes de
transportadoras dos quais a Usina Triunfo se apropriou de créditos, não
compatíveis com as informações de datas e quantidades fornecidas pela
EMPAT/CRPAAA .
Nesta situação fica claro que não existe nenhuma vinculação entre o
frete e a venda. Tanto assim, que não há, no Conhecimento de Transporte,
nenhuma indicação de quem seja o cliente da mercadoria. Na realidade trata-se
de “frete Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

14-61.817 DRJ/RPO Fls. 10 10 interno” ou “frete logístico”, ou ainda “frete para
formação de estoque”, o qual não apresenta qualquer relação com a efetiva
operação de venda. Sobre o assunto já foram emanadas diversas Soluções de
Consulta, cujos trechos de maior interesse abaixo transcrevemos:
(...)
Os valores glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Aluguéis de Máquinas e Despesas de Armazenagem e Frete de
Vendas”
e
Relatório
Despesas
de
Armazenagem
e
Frete
de
Vendas Creditamentos Glosados, Anexo 06.
Fundamenta as glosas de créditos sobre depreciação:
A legislação do PIS/COFINS vincula o direito ao creditamento de
encargos de depreciação à utilização dos bens na prestação de serviços ou na
produção de bens destinados à venda. Confira-se o art. 3o da lei 10.833/03:
(...)
Desta forma encargos de depreciação de bens não utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda não ensejam aproveitamento de
crédito. É o caso de tratores, colheitadeiras, caminhões, reboques e outros bens
utilizados na agricultura ou transporte da cana, conforme já exposto em itens
anteriores.
Sobre o assunto, vejamos trechos de alguns Acórdãos e Soluções de
Consulta:
(...)
Convém ressaltar que, mesmo na absurda hipótese de concessão de
crédito para agricultura e transporte de cana, nem assim os valores apresentados
pela empresa poderiam ser integralmente acatados, uma vez que a empresa
incluiu bens do tipo “Nissan Livina”, “Mitsubshi L 200”, “Pajero TR 4” e outros,
que nem com muita boa vontade, poderiam ser considerados integrantes de um
processo produtivo de fabricação de açúcar e álcool.
Mesmo no processo de fabricação do açúcar e do álcool também foram
encontrados bens que, embora alocados fisicamente na área industrial, não se
enquadram no conceito de utilização na fabricação de bens destinados à venda,
como por exemplo, bomba centrífuga na casa de hóspedes, quadro de
distribuição de energia do banheiro industrial, roupeiro em aço, águas residuais,
betoneira, ferramentas manuais, splits, ar condicionado, escadas, e outros.
O detalhamento dos itens glosados está demonstrado na Planilha
“Apuração das Glosas em Depreciação” e “Apuração dos Créditos de
Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado e Ajustes Negativos”, Anexo 06.
No tocante aos créditos sobre aluguel de máquinas e equipamentos, o
Auditor-Fiscal informa que os mesmos foram aceitos de forma ampla, conforme
previsto na legislação de regência, que prevê a possibilidade de apuração de
créditos sobre “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa”. Ainda assim, houve glosas,
conforme segue:
No entanto, e embora tivesse sido englobado no valor de Aluguéis de
Prédios, Máquinas e Equipamentos informado no DACON, foram glosados os
dispêndios com aluguel de automóveis e aeronaves, os quais, a própria empresa
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

separou e discriminou em planilhas próprias e separadas das planilhas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.
(...)
Os valores glosados estão demonstrados nas Planilhas “Apuração dos
Valores de Aluguéis de Máquinas e Despesas de Armazenagem e Frete de
Vendas” e Relatório Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoas Jurídicas, Anexo 06.
O Auditor-Fiscal trata então de outros créditos glosados. Neste tópico,
fundamentou as glosas sobre despesas com fretes em operações de compra de
bens, sobre despesas com fretes em operações de compra de cana-de-açúcar,
quando adquirida de terceiros, em ambos os casos por ausência de previsão legal
para a apuração dos créditos. Justificou ainda as glosas sobre despesas com
transporte de pessoal, uma vez que “tal dispêndio não é considerado insumo para
a legislação do PIS/COFINS, pelo fato de não se aplicar diretamente ao processo
produtivo”.
No mesmo tópico o Auditor-Fiscal informa glosas em decorrência de
duplicidade no aproveitamento de créditos:
7.4. DUPLICIDADE NO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
A empresa adquire partes e peças de reposição para uso normal em
máquinas, equipamentos e instalações de seu processo produtivo. É o caso de
fusíveis, parafusos, material elétrico, perfis, contatores, tubos, etc... Tais
materiais ensejam direito a crédito e são normalmente creditados quando de sua
aquisição.
No entanto estas mesmas peças também podem ser requisitadas do
Almoxarifado para o Ativo Imobilizado, geralmente em grandes reformas,
instalações ou recuperações de máquinas ou equipamentos, na conta
142010990002 - Obras em Andamento.
Ao se analisar os registros contábeis desta conta foram observadas
inúmeras contabilizações de grupos de contas (Material Elétrico, Material de
Manutenção,...) que tem seu crédito apropriado quando da aquisição.
No Termo de Intimação n° 04 a empresa foi intimada a apresentar
informações dos materiais requisitados para essa conta (Anexo......) e constatou-
se que para os Grupos Material Elétrico e Material de Manutenção, a maioria dos
materiais requisitados, constava nas Planilhas de Bens com Direito a Crédito
apresentadas pela empresa, ou seja, tiveram seu crédito normalmente e
regularmente apropriado no momento da aquisição.
O problema é que, quando termina a recuperação ou reforma, o valor
registrado em Obras em Andamento é creditado e debitado à conta específica do
bem no Ativo Imobilizado. Ou seja, a partir do momento em que a reforma ou
instalação é ativada, a mesma peça que teve seu crédito apropriado quando de
sua aquisição, passa a ser novamente creditada, através da depreciação do bem
no qual foi empregada.
Em resumo, uma clara (e ilegal) situação de duplicidade na apropriação
de créditos.
Como é muito difícil definir o destino de uma peça de uso geral, o
procedimento correto seria o de apropriar a totalidade do crédito na aquisição,
porém efetuando o estorno proporcional quando de uma eventual e posterior
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

destinação ao Ativo Imobilizado. Para tal a empresa poderia ter utilizado a Linha
do DACON de “Ajustes Negativos de Crédito”. No entanto os valores que a
empresa registrou nesta linha referem-se apenas a devoluções de compra.
No Termo de Intimação N° 9 a empresa foi então intimada a apresentar,
em arquivo magnético, os materiais requisitados para Obras em Andamento. No
arquivo apresentado a ação fiscal desconsiderou da apuração aqueles materiais
que não foram objeto de creditamento na entrada, tais como tintas, eletrodos,
cimento e outros. Também foram desconsiderados os materiais que já tinham
sido glosados por não se enquadrarem no conceito de insumos, tais como
lâmpadas e tomadas.
Nas planilhas ”Glosa de Bens Utilizados como Insumos - Duplicidade
na Apuração do Crédito - Bens com Creditamento na Aquisição Requisitados
para o Ativo Fixo” e “Apuração dos Créditos de Depreciação dos Bens do Ativo
Imobilizado e Ajustes Negativos”, Anexo 06, estão demonstrados os valores
apurados.
Ainda neste tópico o Auditor-Fiscal informa glosas em decorrência da
falta de apresentação de documentação comprobatória:
7. 5. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NÃO APRESENTADA
Através do item 2 do Termo de Intimação N° 07, a empresa foi intimada
a apresentar documentação comprobatória (conhecimentos de transporte) de
dispêndios registrados em suas planilhas de apuração como “Frete de Cana”, os
quais ainda se encontravam pendentes de apresentação. No entanto ao se analisar
os documentos apresentados (Anexo 03) verificou se que o documento
apresentado pela empresa foi uma simples “Autorização de Fornecimento”,
enquanto que o documento solicitado pela ação fiscal foi o “Conhecimento de
Transporte”, que é o documento hábil e legal para se comprovar um transporte de
mercadorias.
Desta forma, a solicitada apresentação de documentação comprobatória
para estes lançamentos de transporte foi considerada não atendida e os créditos a
ela relacionados foram glosados.
O Auditor-Fiscal apresenta então um tópico intitulado “APURAÇÃO
DOS
VALORES
DO
CRÉDITO,
SALDO
E
INSUFICIÊNCIA
DE
PAGAMENTO”, no qual esclarece:
Como consequência das glosas efetuadas foram apurados novos valores
de crédito que se encontram resumidos e demonstrados nas Planilhas do Anexo
07 “Resumo da Apuração dos Créditos do PIS/COFINS Não Cumulativos” e
“Apuração dos Valores de Serviços, Bens, Aluguéis, Frete de Vendas,
Depreciação e Ajustes Negativos”. Também como consequência, os saldos
foram afetados, o que terminou por gerar eventuais insuficiências de pagamento
nos períodos em que os créditos gerados não eram suficientes para absorver as
contribuições apuradas e não existiam outros créditos (créditos presumidos,
importação,...) que pudessem ser utilizados na dedução das contribuições
devidas.
Convém ressaltar que as contribuições apuradas foram as mesmas
informadas pela empresa em suas DACON's, bem como os saldos iniciais
utilizados no período inicial da ação fiscal.
As insuficiências de pagamento ocorreram nos anos-calendário 2011 a
2013 e, além das glosas de créditos, contribuiu para a sua ocorrência o fato de a
empresa destinar integralmente para PER-Pedidos de Ressarcimento os créditos
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

vinculados à exportação. Na Planilha do Anexo 8 - Recomposição dos Saldos e
Insuficiencia de Pagamento, estão demonstrados os valores apurados, os quais
foram levados ao Auto de Infração para os acréscimos legais.
Deverá a empresa ajustar os seus saldos de créditos iniciais de
PIS/COFINS Não Cumulativos a partir de Abril de 2013 aos valores finais de
saldo de crédito em Março de 2013 demonstrados nas já citadas Planilhas de
Recomposição de Saldos e Insuficiência de Pagamento.
Depois, em tópico intitulado “APURAÇÃO DOS VALORES DA
MULTA ISOLADA”, afirma a necessidade de aplicação de multa isolada no
percentual de 50% sobre os valores dos pedidos de ressarcimento indeferidos ou
indevidos, em face das alterações promovidas pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
11 de junho de 2010, no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Informa, a seguir, que os valores solicitados pela contribuinte, os
valores apurados na ação fiscal e os valores indeferidos ou indevidos, sobre os
quais foi aplicada referida multa, estão informados nas “Planilhas do Anexo 9 –
Resumo dos Valores de PERPedidos de Ressarcimento”.
Informa também que somente foram considerados, para fins de
aplicação da multa isolada, os PER-Pedidos de Ressarcimento transmitidos após
14/06/2010, “ou seja, o PER – COFINS relativo ao 1o TRIM de 2010 e o PER –
PIS relativo ao 4o Trimestre de 2009”. Informa ainda que a multa isolada está
demonstrada na “Planilha do Anexo 9 – Apuração da Multa Isolada” e que “os
valores também estão demonstrados no Auto de Infração, consolidados por data
de transmissão”.
Por fim, apresenta (fls. 61/62) uma “Relação de Anexos” aos Autos de
Infração.
Cientificada por via postal em 13/10/2014, conforme Avisos de
Recebimento – AR de fl. 1004, no dia 11/11/2014 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 1007/1014.
Após breve resumo do objeto da autuação e alegação de tempestividade,
a contribuinte passa a contestar a exigência alegando, inicialmente, que a
autoridade fiscal teria se equivocado na glosa dos créditos. Transcreve o caput e
o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e sustenta:
É claro o dispositivo em comento ao prever a possibilidade de utilização
pelo contribuinte de créditos calculados sobre os bens e serviços utilizados como
insumos da produção de bens.
No caso em questão, resta incontroverso que a Defendente exerce
atividade agroindustrial, consistente no cultivo da cana de açúcar e sua
transformação em açúcar e álcool.
Assim, os gastos com a aquisição de bens e as despesas incorridas no
processo produtivo da Defendente geram o direito à apropriação do crédito a
título de COFINS não cumulativa.
Analisando-se a descrição contida no relatório do auto de infração ora
combatido, observa-se que o autuante, ao glosar diversos créditos utilizados pela
Defendente, ignorou as especificidades da atividade agroindustrial por ela
desenvolvidas, cindindo, de forma absurda, as atividades agrícolas e industriais,
com o único propósito de impedir a plena fruição dos créditos que a legislação
tributária assegura ao contribuinte.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Com efeito, a grande controvérsia estabelecida na autuação está em
saber se a Defendente poderia apropriar-se de créditos a título de COFINS não
cumulativa pelas despesas relacionadas a insumos pertinentes à etapa de cultivo
da cana de açúcar que será utilizada como matéria prima no processo de
industrialização.
A resposta, por óbvio, só pode ser positiva. Mas não se consegue chegar
à resposta sem a exata compreensão do que seja atividade agroindustrial. E foi
esse o equívoco em que incorreu o despacho decisório aqui impugnado.
Passa então a discorrer sobre “atividade agroindustrial”. Além de
invocar, neste sentido, o art. 22A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art.
6o da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho 2006, salienta que “a
própria Receita Federal, em seus atos normativos, reconhece que a atividade
desenvolvida pela Defendente se enquadra na categoria de ‘agroindustrial’, não
se confundindo com a atividade agropecuária nem com a atividade industrial em
sentido estrito”. Prossegue (os destaques são do original):
Resta demonstrado, portanto, que a pessoa jurídica, como sucede com a
Defendente, "cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros" enquadra-se no conceito
de agroindústria.
Essa premissa é fundamental para que se compreenda o direito
creditório da Defendente, que foi absurdamente glosado no despacho decisório
aqui impugnado.
A atividade agroindustrial, por imposição da definição dada pelo art. 22-
A, caput, da Lei n. 8.212/91, abrange a industrialização da produção própria ou
de terceiros. Portanto, tratando-se de produção própria, as despesas incorridas na
lavoura, plantio, conservação, aplicação de herbicidas, adubação, além de outras
geram direito ao crédito da COFINS não cumulativa, de que trata o art. 3o da Lei
n. 10.833/03.
Alega que o entendimento adotado pela fiscalização criaria uma
situação anti-isonômica, pois a aquisição de matéria-prima, no caso, cana-
de açúcar, de terceiros daria origem ao crédito presumido da Cofins, enquanto a
produção da matéria-prima pela própria industrializadora não seria beneficiada
com o creditamento. Acrescenta:
Assim, usinas de açúcar que predominantemente adquirissem canas de
açúcar através de terceiros (fornecedores) gozariam de uma situação fiscal muito
mais favorecida (em razão do crédito presumido gerado nessa aquisição) em
relação às usinas que optassem por investir na produção própria da matéria-
prima (as quais não teriam direito ao crédito de insumos, segundo o despacho
decisório ora questionado).
Revela-se, também por esse motivo, inaceitável a glosa efetuada no
despacho decisório ora questionado.
A sub-divisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art.
22-A, caput, da Lei n. 8.212/91) promovida pelo despacho decisório entre a fase
agrícola e a fase industrial de uma agroindústria, como se pudessem ser
Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o 14-61.817
DRJ/RPO Fls. 15 15 seccionadas para fins de apropriação das despesas da
Defendente, gerou a glosa equivocada.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas não
somente: o tratamento do solo, plantio, manejo e colheita representam insumos
para o processo fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa Defendente produzir açúcar e álcool sem
promover os tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-
de-açúcar, que é sua matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu
processo produtivo e não poderiam ser seccionadas, como equivocadamente o
fizera o despacho decisório em questão, exclusivamente com o propósito de
glosar os créditos fiscais que a Lei n. 10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao
contribuinte.
Depois a contribuinte passa a alegar o direito à apuração de créditos
sobre todas as suas despesas incorridas na área agrícola, bem como com
transporte de pessoal, transporte de matéria-prima, uma vez que se trata de
atividades essenciais ao seu processo produtivo:
O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte
de pessoal, serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de
manutenção e reparo dos equipamentos agrícolas, e todos os demais serviços
utilizados como insumos na área agrícola pela empresa.
De fato, seria inimaginável que a Defendente cultivasse a matéria-prima
fundamental por ela produzida (cana-de-açúcar) e deixasse de realizar o
transporte do que foi colhido para as suas caldeiras, a fim de iniciar o
processamento fabril!
As diversas despesas com transporte (aí incluindo o transporte dos
trabalhadores que precisam ser deslocados entre as diversas fazendas onde se
situam os canaviais, assim como o transporte do produto colhido do campo para
a indústria) são essenciais ao processo produtivo e integram a base de cálculo do
crédito previsto no art. 3o da Lei n. 10.833/03.
Não se pode supor que esses custos seriam supostamente "indiretos",
isto é, não integrariam o processo produtivo, pois, como visto, a premissa
equivocada de que se partiu no despacho decisório para glosa dos créditos
informados nas declarações de compensação foi a de que os custos incorridos na
fase agrícola seriam desprezíveis.
Afirma ainda:
Como se demonstrou, o despacho decisório partiu da premissa de que a
Defendente exerceria atividade industrial, quando, na verdade, exerce atividade
agroindustrial!
A atividade do contribuinte deve ser vista como um todo único e
indivisível, segundo a própria definição extraída do art. 22-A, caput, da Lei n.
8.212/91.
Note-se que uma simples interpretação literal do art. 3o, II, da Lei n°
10.833/03, que alude a insumos aplicados na “produção ou fabricação” de bens e
serviços destinados à venda, fica claro que a lei contemplou com o direito de
crédito tanto a “produção” quanto a “fabricação”.
Acrescenta que o exposto também se aplica ao PIS não-cumulativo:
Documento nato-digital Processo 10410.723732/2014-15 Acórdão n.o
14-61.817 DRJ/RPO Fls. 16 16 Tudo o quanto se aduziu aqui em relação à
apropriação e à glosa indevida promovida pela autuação ora combatida também
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

se estende aos supostos créditos tributários constituídos a título de glosa de PIS
não cumulativo.
Trata-se de tributos com idêntico regime jurídico, nos termos do art. 3o,
II da Lei n. 10.637/2002, no que se refere à utilização dos créditos em sistema de
nãocumulatividade (modificando-se apenas a alíquota), razão pela qual toda a
argumentação já expendida nesta defesa aproveita à impugnação quanto à glosa
da autuação fiscal de créditos de PIS. Portanto, tem-se aqui como impugnada,
com remissão expressa a tudo o quanto anteriormente aduzido, a autuação no
tocante aos créditos utilizados pela empresa de PIS cumulativo.
Requer a realização de perícia, para a qual apresenta quesitos:
As questões ora discutidas são extremamente complexas e demandam
análise pericial, tendo em vista o autuante, justamente por desconhecer as
especificidades do processo agroindustrial da cana-de-açúcar incorreu em
equívocos, que redundaram na glosa contida no auto de infração ora impugnado.
Para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
assegurados constitucionalmente, faz-se necessária a realização de exame
pericial, o que desde já se requer.
A autoridade julgadora só terá plenas condições de examinar, na íntegra,
a higidez ou não da autuação questionada (embora alguns desacertos já sejam
facilmente perceptíveis ictooculi) após o exame de perito, que esteja em
condições de descrever, de forma minuciosa, o processo de produção do açúcar e
do álcool enquanto atividades tipicamente agroindustriais, diferenciando-o do
processo de industrialização comum.
A fim de subsidiar o trabalho do perito, seguem os quesitos a serem
respondidos:
a) Descreva o Sr. Perito, sumariamente, como se dá o processo de
produção do açúcar e do álcool quer quando se trate de industrialização de cana
própria, ou de cana de terceiros, indicando os insumos utilizados nesse processo;
b) Considerando as especificidades desse processo agroindustrial, é
possível considerar bens e serviços utilizados no processo produtivo da cana
como insumos?
c) É possível considerar como insumos as despesas com armazenagem e
frete de vendas da mercadoria?
d) Preste o Sr. Perito os demais esclarecimentos que reputar adequados.
Por último, a Defendente informa o nome e endereço do perito ora
indicado: YGOR VIEIRA MEDEIROS, brasileiro, engenheiro agrônomo,
inscrito no CREAAL 020187343-5, com endereço comercial para fins de
intimação na Vila Triunfo, s/no., Boca da Mata - Alagoas, CEP 57.680- 000.
Por fim, a contribuinte conclui:
Diante das considerações acima aduzidas, vem a Defendente,
respeitosamente, à presença de V. Exa, requerer seja julgado improcedente na
íntegra o auto de infração objeto do processo n° 10410.723.732/2014-15, por
todas as razões apresentadas.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, com a seguinte ementa:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA. Faz-se incabível
a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias. A
realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Cofins não-cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou,
ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam
como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo somente podem
ser descontados créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos os bens aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam
como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 1280/1287), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Em sessão de Julho de 2021, houve conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem assim procedesse:
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Considerando todo o exposto e também que parte importante dessa evolução
jurisprudencial ocorreu após as diligências realizadas pela Unidade de Origem e as
manifestações da Recorrente, proponho converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os valores referentes aos
créditos de PIS e COFINS. Em seguida a Unidade de Origem poderá se manifestar
quanto aos documentos e valores apresentados, com base no Parecer Normativo n°
5/218, devolvendo ao final os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Concluída a diligência, parte das glosas foi revertida pela fiscalização.
Foi oportunizado a Recorrente manifestar-se sobre o resultado da diligência
(ciência por abertura de mensagem em 25/07/2022 a e-fl. 1.519), tendo quedado inerte.
O processo que era inicialmente da Relatora Dra. Liziane Angelotti Meira, com a
sua remoção para integrar a 3a Turma da CSRF, os autos foram a mim distribuídos para
continuidade do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Requisitos de Admissibilidade.
O Recurso Administrativo Voluntário deve ser conhecido, porquanto atendidos
todos os requisitos legais de admissibilidade.

2. Matéria Devolvida ao Colegiado.

Como explanado, estar-se diante de lançamento para exigência de COFINS e PIS
não cumulativos, não recolhidos ou pagos a menor. A exigência sucede análise de pedidos de
ressarcimento (PER) de créditos provenientes de receitas obtidas no Mercado Externo pela
Recorrente, entre 01/04/2011 e 31/3/2013.
Concomitantemente, foi aplicada multa consubstanciada na transmissão indevida
ou no indeferimento dos pedidos, com amparo no § 15, Art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Tratando-se o cerne sobre o conceito de insumos e com base no Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018 que consolida a matéria, a princípio esta Turma decidiu pela
conversão em diligência o julgamento do Recurso Voluntário da Recorrente, para que a Unidade
de Origem reconstituísse os pedidos de ressarcimento.
Com isso, parte dos valores glosados foi restabelecida. Concluiu a fiscalização (e-
fls. 1.432/1.441):
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

12. Como resultado da análise em BENS deixaram de ser glosados :
- em Material de Limpeza : algicidas, soda cáustica líquida, antiincrustantes,
antiespumante, dispersolubilizante, seuestrante deb oxigênio, quimapen, soda cáustica
em escama, sulfato de alumínio, neutralizante, limpador quíimico, chem treat,....
- em Agricultura : óleo diesel, peças para irrigação, peças para tratores, freios,
amortecedores, baterias, lanternas, fárois, lâminas. anéis, radiadores, apoios de cabine,
assentos, pneus, suspensão, bicos, bobinas, buchas, borrachas, limpadores, embreagem,
facas de corte, filtros, engrenagens, pneus, molas, borrachas e demais peças de
manutenção de tratores, colheitadeiras, reboques, caminhões e implementos agrícolas. a
- Em Material Elétrico e Diversos: painéis, bornes, fuzíveis, reatores, lâmpadas,
sensores, chaves, interruptores, disjuntores, plugs, luminárias, reator, clhas, canaletas,
graxas, pregos,....
- Em Ferramentas e suas Partes : martelos, escova para lixadeira, tesoura funileiro,
chave de fenda, bico para maçarico, faca desemcapadora, bomba de graxa,....
Já as glosas mantidas foram poucas, em média não chegando a meio por cento
das aquisições totais de bens, reduzindo-se basicamente, a peças de ar-condicionados e
splits, alguns registros de serviços de transporte de pessoal encontrados nos arquivos
magnéticos de bens enviados pela empresa e principalmente peças de veículos do tipo
Toyota Hillux, Mitsubishi Pajero e Nissan Livina. Sobre esta última glosa convém
ressaltar que a empresa já tinha sido intimada a demonstrar utilização destes veículos no
processo produtivo ( ver itens 5 e 6 deste Relatório ), porém nada apresentou que
demonstrasse esta utilização.
13. Em SERVIÇOS deixaram de ser glosados:
• Serviços de Transporte de Cargas
• Frete de Compras
• Frete na Aquisição de Cana
• Serviços de Reparo e Manutenção de Tratores, Colheitadeiras e Implementos
Agrícolas
• Serviços de Reparo e Manutenção de Caminhões, Transbordos, Reboques e
Equipamentos para Transporte de Cana
• Serviços de Reparo e Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves ( Fiat Uno, Fiat
Mille...) utilizados no processo produtivo
• Serviços de Limpeza de Equipamentos
• Serviçoes de Recarga de Extintores
• Serviços de Dedetização • Serviços de Transporte de Resíduos
• Serviços de Análise de Solos Agrícolas
• Serviços de Topografia
• Serviços de Manutenção de Equipamentos de Irrigação
• Serviço de Lavagem de Roupa-Herbicida
• Serviços de Carregamento de Açúcar
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

• Outros Serviços com Natureza de Imprescindibilidade, Relevância e Essencialidade
para o processo produtivo.
Por outro lado, naturezas de serviços que não se revestiam das características de
essencialidade, relevância e imprescindibilidade tiveram sua glosa mantida. Foram elas :
• Transporte de Pessoal
• Serviços de Consultoria e Manutenção de Softwares Diversos: Programa de
Planejamento e Controle Agrícola, Programa de Planejamento e Controle da Indústria,
Programa de Controle de Estoque de Combustíveis,...
• Consultoria em Projetos de Engenharia
• Serviços de Impressão
• Serviços de Manutenção em Veículos Mitsubishi Pajero,Toyota Hillux,Nissan.
• Outros Serviços sem Natureza de Relevância e Essencialidade
14. Além de BENS e SERVIÇOS, a DEPRECIAÇÃO foi reanalisada no sentido de
verificar glosas antes do Parecer 05/2018. Como resultado deixaram de ser glosados
encargos de depreciação incidentes sobre bens agrícolas, tais como tratores,
carregadoras, tubos para irrigação, colhedora de cana, caminhões, reboques e outros.
Também deixaram de ser glosadas depreciação em torres de resfriamento, geradores,
bombas, marteletes, outros. As glosas mantidas foram nos já citados Toyota Hilux,
L200, Mitsubishi Pajero TR4 Flex, Nissan Livina, além de splits, bomba da casa de
hóspedes, licença de uso de software de gestão.
15. As novas apurações das glosas em BENS, SERVIÇOS e DEPRECIAÇÃO estão
disponíveis nos Anexos 02, 03 e 04 do presente Relatório. Os valores glosados na ação
fiscal original de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (possuem legislação própria),
Ativo Fixo, Ajustes, Duplicidade no Aproveitamento de Crédito, Documentação
Comprobatória Não Apresentada e Armezenagem e Frete de Vendas, foram mantidos
conforme já apresentados no Relatório Fiscal original.
Extraem-se assim que os bens, serviços e depreciação que permaneceram glosados
objetos desse julgamento são:
- peças de ar-condicionados e splits, alguns registros de serviços de transporte de
pessoal encontrados nos arquivos magnéticos de bens enviados pela empresa e
principalmente peças de veículos do tipo Toyota Hillux, Mitsubishi Pajero e Nissan
Livina. Sobre esta última glosa convém ressaltar que a empresa já tinha sido intimada a
demonstrar utilização destes veículos no processo produtivo ( ver itens 5 e 6 deste
Relatório ), porém nada apresentou que demonstrasse esta utilização.
- Transporte de Pessoal
- Serviços de Consultoria e Manutenção de Softwares Diversos: Programa de
Planejamento e Controle Agrícola, Programa de Planejamento e Controle da Indústria,
Programa de Controle de Estoque de Combustíveis,...
- Consultoria em Projetos de Engenharia
- Serviços de Impressão
- Serviços de Manutenção em Veículos Mitsubishi Pajero,Toyota Hillux,Nissan.
- Outros Serviços sem Natureza de Relevância e Essencialidade
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

- As glosas mantidas foram nos já citados Toyota Hilux, L200, Mitsubishi Pajero TR4
Flex, Nissan Livina, além de splits, bomba da casa de hóspedes, licença de uso de
software de gestão.
- Os valores glosados na ação fiscal original de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
(possuem legislação própria), Ativo Fixo, Ajustes, Duplicidade no Aproveitamento de
Crédito, Documentação Comprobatória Não Apresentada e Armezenagem e Frete de
Vendas, foram mantidos conforme já apresentados no Relatório Fiscal original.
- Em relação à Armazenagem e Frete de Vendas a ação fiscal original glosou créditos
relativos a conhecimentos de transporte de açúcar em que não era identificado o cliente,
além de terem sido enviados para armazém de Cooperativa a qual a empresa era
cooperada (ver item 4 do Relatório Fiscal original).
Portanto, o ponto nodal do litígio permanece no conceito de insumos para fins de
creditamento à luz do RESP no 1.221.170/PR (julgado sob o regime de recursos repetitivos),
consolidado na esfera Administrativa por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.

3. Atividade exercida pela Recorrente.
Segundo registrado na Cláusula Quarta do Contrato Social, no ramo do
agronegócio, a Recorrente desempenha os serviços de:
a) a exploração agrícola e industrial de cana-de-açúcar e seus derivados;
b) a exploração da pecuária nas suas diversas modalidades;
c) a comercialização de produtos e bens de sua exploração e fabricação, no mercado
interno e externo;
d) a importação de máquinas, equipamentos, acessórios, produtos químicos e insumos;
e) prática e exploração de demais atividades afins e correlatas, e participação no capital
social de outras empresas, ainda que de segmento diverso.
Embora farta a documentação contida nos autos, não localizo o memorial
descritivo do processo produtivo da Recorrente.
Prossigo.

4. Preliminar.
4.1.
Nulidade do Acórdão Recorrido.
O primeiro argumento trazido pela Recorrente diz respeito à nulidade da Decisão
Recorrida, justificando:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

O acórdão recorrido ignorou essa circunstância e simplesmente desprezou o
requerimento de perícia, que, repita-se, foi tempestivamente formulado e acompanhado
das respectivas justificativas.
Essa negativa acarretou violação ao art. 16, IV do Decreto 70.235/72, além de violação
às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa,
nos termos do art. 5o, LIV e LV da CF/88, sendo necessário, pois, que se anule o
acórdão recorrido, a fim de possibilitar a adequada instrução do processo.
Discordo da Recorrente.
A diligência não é atividade vinculada e imprescindível para que o Julgador forme
a sua convicção. Mesmo que o contribuinte cumpra com o seu dever de pleitear diligência e
arrolar quesitos (Art. 161 do Decreto no 70.235/72), cabe a Autoridade Julgadora avaliar a sua
necessidade para a elucidação dos fatos frente às provas trazidas aos autos (Art. 182 do Decreto
no 70.235/72 e Art. 353 do Decreto no 7.574/2011).
Ademais, a matéria aqui aventada já se encontra pacificada pelo Colendo STJ
quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (Recursos Repetitivos).
Portanto, sendo mera faculdade do Relator e estando ele vinculado a decisão do
Judiciário em Recursos Repetitivos, não vejo motivos para reforma do r. decisum recorrido.

5. Mérito.
5.1.
Argumentos da Defesa.
Os argumentos despendidos pela empresa Recorrente são genéricos e cópias da
impugnação, assim não há réplica explícita aos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela
DRJ. Colaciono trechos:
A sub-divisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art. 22-A,
caput, da Lei n. 8.212/91) promovida aceita no acórdão recorrido entre a fase agrícola e
a fase industrial de uma agroindústria, como se pudessem ser seccionadas para fins de
apropriação das despesas da Recorrente, gerou a glosa equivocada.
Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas não somente:
o tratamento do solo, plantio, manejo e colheita representam insumospara o processo
fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa Recorrente produzir açúcar e álcool sem promover os
tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-de-açúcar, que é sua

1 Art. 16. [omissis]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
3 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto
no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu processo produtivo e não
poderiam ser seccionadas, como equivocadamente o fizera o despacho decisório em
questão, exclusivamente com o propósito de glosar os créditos fiscais que a Lei n.
10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao contribuinte.
O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte de
pessoal, serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de manutenção e
reparo dos equipamentos agrícolas, e todos os demais serviços utilizados como insumos
na área agrícola pela empresa.
De fato, seria inimaginável que a Recorrente cultivasse a matéria prima
fundamental por ela produzida (cana-de-açúcar) e deixasse de realizar o transporte do
que foi colhido para as suas caldeiras, a fim de iniciar o processamento fabril!
As diversas despesas com transporte (aí incluindo o transporte dos trabalhadores
que precisam ser deslocados entre as diversas fazendas onde se situam os canaviais,
assim como o transporte do produto colhido do campo para a indústria) são essenciais
ao processo produtivo e integram a base de cálculo do crédito previsto no art. 3o da Lei
n. 10.833/03.
A decisão da DRJ foi traçada no conceito de insumos das IN SRF nos 247/2002 e
no 404/ 2004, já superadas.
Traçadas as premissas, passo ao exame dos insumos glosados que foram objeto de
contestação no presente Recurso Voluntário (e-fls. 1.280 usque 1.287).

5.2.
Glosas Revertidas.
5.2.1. Transporte de Pessoal (área agrícola e indústria).
O serviço não foi reconhecido como insumo para fins de creditamento, porque
desabrigado de essencialidade ou relevância.
O inciso II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 dispõe:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Cristalino o direito a redução na base de cálculo das contribuições os serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento dos funcionários
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a preparação, correção, adubação e
colheita dos produtos. Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à
colaboração dos funcionários e, consequentemente, o seu traslado.
Logo, a contratação de empresas pela Recorrente para a execução do serviço de
transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão impede a
atividade empresarial da Recorrente.
Desse modo, reverto à glosa.

5.2.2. Armazenagem e Frete de Vendas (produtos acabados).
A glosa se deu sob os seguintes fundamentos:
Relatório Diligência:
“16. Em relação à Armazenagem e Frete de Vendas a ação fiscal original glosou
créditos relativos a conhecimentos de transporte de açúcar em que não era
identificado o cliente, além de terem sido enviados para armazém de Cooperativa a qual
a empresa era cooperada (ver item 4 do Relatório Fiscal original).

Relatório Fiscal:
Inicialmente convém ressaltar que diversos Conhecimentos de Transporte apresentados
pela empresa relativos ao açúcar exportado não traziam nenhuma indicação de quem era
o cliente daquela mercadoria. Simplesmente traziam um destino físico do açúcar (
armazém, terminal, depósito) , mas não o cliente e mais nenhuma informação que
vinculasse o frete à operação de venda em si.
Além disso, sabe-se que a maior parte da produção de açúcar da empresa é destinada e
transferida para os armazéns da CRPAAAL-Cooperativa Regional dos Produtores de
Açúcar e Álcool de Alagoas, onde fica armazenada aguardando uma futura venda. Esta
situação ficou evidenciada através da Diligência efetuada na CRPAAAL, em que esta
foi intimada a apresentar os recebimentos de açúcar da Usina Triunfo ( Anexo 1 —
Termos da Ação Fiscal).
Na resposta apresentada ( Anexo 3 — Cartas e Respostas da Empresa e Diligências) ,
vê-se claramente que a maior parte do açúcar foi destinada aos armazéns da
Cooperativa. Mesmo boa parte do açúcar destinado à exportação também não foi
transferida diretamente ao Porto de Maceió, mas sim a um armazém da Cooperativa em
Marechal Deodoro, onde ficou armazenada até o seu transporte ao Porto.
Para confirmar esta situação, o Porto de Maceió , através da EMPAT-Empresa
Alagoana de Terminais Ltda, também foi diligenciado no sentido de informar os
recebimentos de açúcar para exportação da Usina Triunfo.
Na resposta apresentada ( Anexo 3 — Cartas e Respostas da Empresa e Diligências ) , a
EMPAT discriminou todos os recebimentos de açúcar, datas, quantidades e
transportadora. Constatou-se que a maior parte do açúcar foi transportado através da "
Transportadora Padre Cícero " que nem sequer foi relacionada dentre os Fretes de
Venda com direito a crédito informados na Planilha apresentada pela Usina Triunfo
(Anexo 2 — Planilhas Apresentadas pela Empresa — Serviços).
Ou seja, açúcar transportado dos armazéns da Cooperativa para o Terminal da EMPAT.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

(...)
Nesta situação fica claro que não existe nenhuma vinculação entre o frete e a
venda. Tanto assim, que não há, no Conhecimento de Transporte, nenhuma
indicação de quem seja o cliente da mercadoria. Na realidade trata-se de "frete
interno" ou "frete logístico", ou ainda "frete para formação de estoque", o qual
não apresenta qualquer relação com a efetiva operação de venda. Sobre o assunto já
foram emanadas diversas Soluções de Consulta, cujos trechos de maior interesse abaixo
transcrevemos:
Das leituras, conclui-se que a Recorrente utiliza como ponto de estoque de seus
produtos o armazém de Cooperativa (CRPAAAL) da qual é Cooperada, para tanto utiliza o frete
de produtos acabados.
Parte significativa dos produtos sai do armazém da CRPAAAL com destino a
exportação por meio do Porto de Maceió.
Extrai-se do sítio da Cooperativa (CRPAAAL) 4:
Em 05/01/06, a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas
(CRPAAA) inaugurou o Armazém MD 01, em Marechal Deodoro, para estocar açúcar
das usinas associadas. Com capacidade de estocagem de 100 mil toneladas de açúcar, o
armazém foi construído para ser suporte para o Terminal Açucareiro do Porto de
Maceió e, dessa forma, facilitar a logística de exportação do açúcar alagoano.
Com guarida no inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, assim
como no caso dos transportes de funcionários, entendo que os serviços ora discutidos são
dedutíveis.
Ora, tanto a armazenagem quanto o frete são serviços empregados pela
Recorrente no manuseio dos produtos destinados à venda. Sem tais serviços a Recorrente não se
desloca para a etapa final de distribuição (logística) e comercialização.
Cumpre destacar, que até então não houve a efetiva venda, o que afasta a
aplicação do inciso IX da mesma norma5.
Nesse sentido, reverto às glosas.

5.3.
Glosas Mantidas.
Além dos insumos apreciados acima, foram glosados pela fiscalização e mantidos
pela DRJ as despesas com (i) Ativo Fixo (materiais e serviços com natureza de ativo fixo); (ii)
Ajustes Negativos (devolução de compras); (iii) Duplicidade no Aproveitamento de Crédito; (iv)
Documentação Comprobatória Não Apresentada; (v) Armazenagem e Frete de Vendas relativas a
conhecimentos de transporte de açúcar em que não era identificado o cliente; e (vi) aluguel de
automóveis e aeronaves.
Tais itens não foram contestados pela Recorrente, seja em impugnação seja em
recurso, tendo, nesse sentido, quedado inerte, motivo pelo qual mantem-se as glosas.

4 https://www.sindacucar-al.com.br/galerias/inauguracao-do-armazem-de-acucar-em-marechal/
5 Art. 3o. [omissis]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

Após diligência, a Autoridade Fiscal conservou a invalidação dos créditos
decorrentes de bens, serviços e depreciação com (i) Peças de ar-condicionado e Split; (ii)
Transporte de pessoal, Serviços de Manutenção e Peças de veículos do tipo Toyota Hillux,
Mitsubishi Pajero e Nissan Livina; (iii) Serviços de Consultoria e Manutenção de Softwares
Diversos; (iv) Consultoria em Projetos de Engenharia; (vi) Serviços de Impressão; (vii) Bomba
da casa de hóspedes; e (viii) Licença de uso de software de gestão.
A Recorrente não indicou o uso dos bens e serviços, tampouco a
indispensabilidade em seu processo produtivo, mesmo intimada para tanto. Não há nos autos
provas capazes de demonstrar que tais itens atendem aos critérios de essencialidade ou
relevância.
Em vista disso, mantenho as glosas.

6.
Multa Isolada.
Contra a Recorrente ainda foi aplicada a multa isolada do § 15, do Art. 74, da Lei
no 9.430/1996 que prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[omissis]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
A previsão legal foi revogada pela Lei no 13.137/2015, consequentemente, a
extinção da penalidade trouxe imediata repercussão na existência da própria sanção e, por isso, é
plenamente admissível à retroatividade benigna, consoante Art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Deixando de ser passível de sanção pedido indevido de ressarcimento ou o seu
indeferimento, a multa deve ser cancelada.

Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723732/2014-15

7.
Conclusão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Decisão Recorrida e, no
mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter às glosas com transporte
de pessoal para a área agrícola e indústria, Armazenagem e Frete de Vendas (produtos
acabados), como ainda cancelar a multa isolada do § 15, do Art. 74, da Lei no 9.430/1996.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1551
DF CARF MF
Original